Tribunal: TJDFT
Processo: 0722979-36.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES MANTIDOS. ANOTAÇÃO PENAL COM TRANSCURSO DO PERÍODO DEPURADOR. POSSIBILIDADE. COMPENSAÇÃO PARCIAL DA ATENUANTE DE CONFISSÃO E DA AGRAVANTE DE REINCIDÊNCIA. MULTIRREINCIDÊNCIA. REGIME INICIAL FECHADO. RÉU REINCIDENTE COM PENA FIXADA ENTRE 4 E 8 ANOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. É plenamente possível a utilização de condenação anterior, cujo período entre a extinção ou cumprimento da pena e a nova infração seja superior a 5 anos, para valoração negativa dos maus antecedentes na primeira fase da dosimetria da pena, havendo restrição legal apenas no que se refere à utilização de tal condenação para fins de reincidência, conforme art. 64, I do CP.
2. Sendo o réu multirreincidente, com 2 (duas) condenações transitadas em julgado em datas anteriores ao fato apurado nos autos, inviável a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, sendo adequada a compensação parcial, conforme determinado pela Juíza sentenciante.
3. Cabe o regime inicial fechado para condenado reincidente com pena aplicada superior a 4 (quatro) anos até 8 (oito) anos de reclusão, em atendimento ao art. 33, § 2o, alínea b, cominado com § 3o do Código Penal.
4. Recurso conhecido e desprovido.